Tribunal: TCU
Processo: 016.175/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto atender 3.290 pessoas, entre elas, crianças, adolescentes, adultos, idosos epessoas com deficiência, na Vila Olímpica da Mangueira, localizada nomunicípio do Rio de Janeiro, durante 12 meses, onde sua finalidade é oesporte educacional. (no da TCE no sistema: 1393/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 7431/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.175/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gremio Rec Esc de Samba Estacao Primeira de Mangueira (30.029.219/0001-84); Ivo Rene Meirelles (XXX.543.697-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.